Tribunal: TJBA
Processo: 8155412-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8155412-95.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VALESCHKA COELHO BACELAR e outros Advogado(s): ADRIELLE DE FARIAS CAMILO DA HORA MARQUEZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. AMPLIAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL. CONSTRUÇÃO DE UM PISO NA COBERTURA DO EDIFÍCIO. ÁREA COMUM. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO, A UNANIMIDADE, DE TODOS OS CONDÔMINOS. EXIGÊNCIA DO ART. 1331 E 1334 DO CÓDIGO CIVIL. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO NÃO REGISTRADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. Há que se negar provimento ao apelo, pois nos exatos termos do disposto nos arts. 1331 e 1334 do CC, o terraço de cobertura é parte comum, salvo disposição contrária da escritura de constituição do condomínio e a construção de outro pavimento destinado a conter novas unidades imobiliárias, depende da aprovação da unanimidade dos condôminos. Não merece prosperar alegação dos Apelantes de que, tendo a minuta da futura convenção de condomínio previsto a autorização para construção na cobertura do imóvel, desnecessária a anuência requerida pela Oficiala do 3º Ofício de Imóveis desta Capital, pois não restou comprovado nos autos o registro da citada convenção no Registro Imobiliário, nos termos que teria sido idealizada no momento da incorporação imobiliária, tampouco há nos autos averbação de publicidade da convenção na matrícula matriz. Assim, não tendo sido registrada a convenção de condomínio que, define as normas impostas aos condôminos, tal não produz efeito erga omnes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8155412-95.2022 , em que figuram como Apelantes - VALESCHKA COELHO BACELAR e DAVI DE SANTANA SILVA e Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo, pelas razões constantes no voto da Relatora. Salvador, 2